Tribunal: TJES
Processo: 5018704-36.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018704-36.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: NZB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por NZB Comércio de Embalagens Ltda., reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no ano de 2022 e admitindo a compensação administrativa dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir a partir de quando é válida a exigência do ICMS-DIFAL com base na Lei Complementar nº 190/2022; (II) estabelecer a possibilidade de restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da repercussão geral, a exigência do ICMS-DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.
4. A Lei Complementar nº 190/2022, embora publicada em 05/01/2022, só produz efeitos após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, conforme o art. 3º da referida norma, em consonância com o art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.
5. A cobrança do ICMS-DIFAL no Estado do Espírito Santo somente se tornou exigível a partir de 05/04/2022.
6. No que tange à restituição administrativa, aplica-se o entendimento fixado pelo STF no Tema 1262 da repercussão geral, que veda a restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, impondo-se o regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para (I) reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas a partir de 05/04/2022; e (II) afastar a possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente.

8. Remessa necessária parcialmente prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança do ICMS-DIFAL somente é válida no Estado do Espírito Santo a partir de 05/04/2022, em razão da observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da CF/88.

2. É vedada a restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, devendo ser observada a sistemática do regime de precatórios (CF/88, art. 100).
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 150, III, ‘c’; CF/1988, art. 100; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093 da Repercussão Geral – RE 1287019; ADIs 7.066, 7.070 e 7.078. STF - Tema 1262 da Repercussão Geral. TJES, Apelação Cível nº 5006445-09.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24/07/2024. TJES, Apelação Cível nº 5010690-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17/05/2024. TJES, Apelação Cível nº 5037857-55.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16/11/2023. TJES, Apelação e Remessa nº 5038262-91.2022.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, pub. 08/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5018704-36.2022.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: NZB COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

O
Estado
d
o Espírito Santo

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 8763460 (fls. 01-7), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do mandado de segurança impetrado por
NZB Comércio
d
e Embalagens Ltda
.

contra ato alegado coator imputado ao senhor
Gerente Fiscal
d
e Arrecadação
d
a Secretaria
d
a Fazenda
d
o Estado
d
o Espírito Santo
, que
acolheu os pedidos da impetrante nos seguintes termos (fl. 06):

[...]

Em face do exposto, nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, com a finalidade de assegurar à impetrante o direito de não ser obrigada ao recolhimento de ICMS-DIFAL, em favor do Estado do Espírito Santo, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, durante o ano de 2022 e quanto aos fatos geradores ocorridos em 2022.

Prosseguindo,
ACOLHO PARCIALMENTE
o direito da Impetrante quanto à compensação dos valores atinentes ao ICMS-DIFAL, indevidamente recolhidos ao Espírito Santo, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, apenas quanto aos fatos geradores ocorridos em 2022, devendo a apresentação dos respectivos comprovantes de recolhimento indevido serem apresentados na esfera administrativa, quando será assegurada à autoridade fazendária a fiscalização e o controle do procedimento compensatório, nos termos da Súmula 213 e da compreensão firmada no Tema/Repetitivo 118, do Egrégio STJ.

[...].

Nas razões do recurso (id
8763462,
fls. 01-52
) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1) “Como se verifica, o tema encontra-se pacificado no Excelso Pretório, no sentido de que as leis estaduais instituidoras de tributos editadas antes da lei complementar tributária não são inconstitucionais, mas apenas ineficazes até a edição da norma geral, razão pela qual a lei estadual encontra-se produzindo efeitos desde a edição da Lei Complementar n. 190/2022, não havendo óbices à cobrança do ICMS-Difal, no que se evidencia a necessidade de reforma da sentença”
fl. 30)
;
2
) “É indubitável que os pronunciamentos da Corte Suprema autorizam a cobrança do ICMS-DIFAL a partir do dia de edição da lei complementar federal instituidora de normas gerais”
(fl. 38)
;
e
3
)
não é possível a compensação de valores.

Requereu o provimento do recurso “para reformar integralmente a sentença recorrida, denegando-se a segurança pleiteada no mandado de segurança” (id 8763462 – fl. 52).

C
ontrarrazões no id 10403270.

O processo subiu ao egrégio Tribunal de Justiça também por remessa necessária.

Quanto à matéria em debate, esclareço que no julgamento do RE 1287019, que teve reconhecida a repercussão geral, foi fixada a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.” (Tema 1093). No referido julgamento também restou decidido que “são válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, exceto no que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, não produzindo efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto.”

Em 04-01-2022 foi editada a Lei complementar n. 190, que alterou a Lei n. 87, de 13 de setembro de 1996, para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do tributo, tornando possível a cobrança do Difal.

Sobre a eficácia da Lei complementar n. 190/2022 o artigo 3º estabeleceu que “esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.” Ou seja, só seria possível a cobrança do Difal noventa dias após a publicação da lei, sendo este o entendimento sedimentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 7.066, 7.078 e 7.070.

Dito isso, conclui-se que o termo inicial para exigência do Difal no Estado do Espírito Santo é 90 (noventa) dias a partir de 05-01-2022 uma vez que: (1) a cobrança do Difal só é possível após a edição da Lei complementar n. 190/2022; (2) a lei estadual que estabeleceu a cobrança do Difal em momento anterior à Lei complementar n. 190/2022 está condicionada à edição desta; e (3) a eficácia da Lei complementar n. 190/2022 deu-se 90 (noventa) dias a partir da publicação dela. Neste sentido decide esta egrégia Corte conforme se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL APLICÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema n. 1.093 da repercussão geral, sedimento que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na ocasião, restou decidido que as leis locais que previam a cobrança do ICMS-Difal teriam sua eficácia suspensa até a superveniência da lei complementar federal, destinada à disciplina de normais gerais, o que, na prática, deu azo à edição da Lei Complementar Federal n. 190/2022. 2. No que se refere à discussão alusiva à incidência dos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal, o Pretório Excelso, quando do julgamento das ADI 7066, 7078 e 7070, sedimentou por completo a discussão travada, decidindo que a previsão contida no art. 3º da Lei Complementar Federal n. 190/2022 é constitucional e impõe a observância da anterioridade nonagesimal. 3. Na mesma ocasião, rechaçou a Suprema Corte a aplicação do princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-Difal, uma vez que “a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”, consoante voto que prevaleceu, proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes. 4. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. (Apelação cível n. 5006445-09.2022.8.08.0024, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data do julgamento: 24-07-2024).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – Em razão da controvérsia acerca da necessidade de edição de Lei Complementar visando à cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS-DIFAL, a matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.093), na qual restou fixada a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2 - Na ocasião, assentou a Suprema Corte que "são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 81/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto". 3 – Constatada a necessidade de Lei Complementar para amparar a cobrança, foi editada a LC n° 190/2022 que, alterando a Lei Complementar n° 87/96, regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 4 - Embora a Lei Estadual que passou a exigir o diferencial de alíquotas seja anterior à lei complementar tributária nacional, com ela se tornou eficaz, não havendo falar em necessidade de edição de novas leis estaduais para fins de exação do ICMS-DIFAL. 5 - Deve ser observada, todavia, a anterioridade nonagesimal, porquanto referida legislação, de forma expressa, determinou que a produção de efeitos estaria condicionada à observância ao disposto no artigo 150, III, alínea “c” da Constituição Federal (noventena). 6 – Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Apelação Cível n. 5010690-63.2022.8.08.0024, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 17-05-2024).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL E APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – PREVISÃO EXPRESSA NA LC 190/2022 – OPÇÃO DO LEGISLADOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015, que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar. 2. Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022. 3. A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no ano de 2022. 4. Lado outro, a cobrança do tributo deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (Apelação cível n. 5037857-55.2022.8.08.0024, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, data do julgamento: 16-11-2023).

Quanto ao segundo capítulo do dispositivo da r. sentença, tenho que não há falar em restituição tributária administrativa uma vez que o excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento que teve reconhecida a repercussão geral sedimentou o entendimento de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (Tema 1262).

Neste sentido: TJES – Apelação e Remessa n. 5038262-91.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/Fonte: 08-01-2025.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso no sentido de reconhecer não ser devido pela impetrante o Difal ao Estado do Espírito Santo, até 90 (noventa) dias a partir da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, que ocorreu no dia 05 de janeiro de 2022 e afastar a possibilidade de restituição administrativa do indébito.

Em sede de reexame necessário, mantenho, quanto ao mais, a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o relator